Tribunal: TJDFT
Processo: 0009450-28.1982.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para se manifestar sobre a preliminar argüida nas contrarrazões de GUIDO MAGALHAES ARANTES E CLOVIS VICTORIO MEZZOMO (IDs 18898037 – 18898039). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601